Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-07.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATA DIAS SANTANA - CPF: 024.673.871-51 (RECORRENTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICALIDADE DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONEXÃO AO PROCESSO N. 1003132-83.2019.8.11.0007. JULGADO EM 20/07/2020. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO AO PRESENTE LITÍGIO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.

1. Considerando que no julgamento do processo n. 1003132-83.2019.8.11.0007, julgado em 20/07/2020, foi atribuída a conexão ao presente feito e o referido Acórdão produzindo efeitos ao presente feito, torna-se prejudicada a analise de mérito do presente recurso.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATA DIAS SANTANA, objetivando a condenação da empresa Recorrida em danos morais e materiais, decorrente de cancelamento de vôo.

A parte Recorrida postulou pela manutenção da sentença e consequente improvimento do Recurso Inominado interposto.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020